Tribunal: TJPA
Processo: 0004998-64.2014.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004998-64.2014.8.14.0063

APELANTE: NOE XAVIER RODRIGUES PALHETA

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. SÚMULA 235/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Noé Xavier Rodrigues Palheta contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Município de Vigia de Nazaré. O agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como sustentando a necessidade de reunião de processos conexos (ação de execução e ação de improbidade administrativa) nos termos do art. 55, §1º, I, do CPC/2015. Alternativamente, requer a apreciação pelo colegiado e, ao final, a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a conexão entre a presente ação de execução e a ação de improbidade administrativa correlata justifica a reunião dos processos para julgamento conjunto; (ii) avaliar se a decisão monocrática incorreu em nulidade, por cerceamento de defesa, ao não acolher a alegação de conexão e ao manter o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 235, estabelece que "a conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado", sendo inviável a reunião para julgamento conjunto, na hipótese em que a ação de improbidade administrativa correlata já havia transitado em julgado.

A decisão monocrática encontra-se em conformidade com o entendimento de que os embargos à execução possuem caráter autônomo e já foram julgados, não havendo elementos que justifiquem a alegação de nulidade ou conexão na espécie.

O agravante não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente que inviabilize o prosseguimento da execução, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015.

Eventual duplicidade de pagamento pelo mesmo fato pode ser arguida de forma incidental, afastando-se o risco de bis in idem, conforme o art. 71, §3º, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conexão entre processos não determina a reunião dos feitos para julgamento conjunto, quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235/STJ.

A alegação de conexão não prevalece quando as matérias de defesa possíveis de serem arguidas nos embargos à execução foram esgotadas, sendo inviável cogitar-se de nulidade processual ou risco de decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 71, §3º; CPC/2015, arts. 55, §1º, I, e 373, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 235.

AgInt no REsp 1.783.579/CE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023.

AgInt no AREsp 2.312.135/MA, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/9/2023, DJe 22/9/2023.

AgInt no AREsp 2.064.372/MA, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21/8/2023, DJe 24/8/2023.

AgRg no REsp 1.995.321/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/8/2023, DJe 17/8/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por NOÉ XAVIER RODRIGUES PALHETA, visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão agravada violou princípios constitucionais, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

Alega que a análise monocrática não abordou de forma adequada questões relevantes, como a conexão entre a presente ação de execução e a ação de improbidade administrativa correlata, sendo imprescindível a revisão pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público.

Afirma, ainda, que o juízo singular desconsiderou disposições do artigo 55, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, que prevê a reunião de processos conexos para julgamento simultâneo.

Diante disso, requer que a decisão monocrática seja reformada, com a determinação da conexão dos processos mencionados, de modo a garantir a segurança jurídica e a unidade de julgamento.

Alternativamente, pleiteia a submissão do presente agravo ao colegiado, para que a decisão seja revista, e, ao final, reformada para dar provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença proferida nos embargos à execução.

Por fim, requer a procedência do pedido para ver reconhecida a nulidade da decisão singular, garantindo o trâmite adequado do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão do ID-20053135 - Pág. 1.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Analisando os autos e os fundamentos do agravo interno, entendo que não são hábeis a infirmar o entendimento proferido na decisão monocrática a agravada. Vejamos.

Restou consignado que o MM. Juízo
a quo
não aponta no arrazoado qualquer vício do título executivo objeto da execução consubstanciado em acórdão do Tribunal de Constas, por força do art. 71, 3.º, da CF. Na realidade, se restringiu a impugnar no arrazoado suposto vício processual consistente no não acolhimento da conexão arguida e as correspondentes consequências que viriam dos julgamentos em separado dos processos em questão.

Ocorre que, pesquisando a matéria, esta Relatora verificou que houve o julgamento proferido em grau recursal da ação civil pública – processo n.º 0152462-58.2015.8.14.0063,
e a referida decisão veio a transitar em julgado em 16.07.2021, consoante foi verificado de certidão existente naquele feito.

É verdade que a sentença proferida naquele processo foi no sentido de nulidade processual para retornar o processo a fase instrutória, tendo em vista que a necessidade de prova e o julgamento antecipado da lide ocorrido.

No entanto, isto em nada altera o posicionamento aqui formulado, pois ainda que retornando a ação de improbidade a fase instrutória, deve ser observado que os embargos do devedor também já foram julgados na sentença recorrida, aqui r reapreciada.

Assim, toda a matéria de defesa possível de ser levantada nessa fase processual (Embargos do Devedor) foi esgotada, face a ausência de impugnação específica em grau recursal das demais matérias, pois deve ser observado que os embargos do devedor constituem processo autônomo.

Nestas circunstâncias, esta Relatora entendi que aplica-se a tese formulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n.º 235:
"A
conexão
não determina a
reunião
de
processos
,
se um deles já foi julgado."

Neste sentido, temos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. AÇÕES CONEXAS. REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 235/STJ. CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO CONHECIDO. DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. A ausência da devida demonstração de ofensa aos dispositivos legais apontados como violados evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes 3 A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Incidência da Súmula 235 do STJ.

4. O acolhimento da pretensão do recorrente, para inviabilizar a convalidação do negócio jurídico, demandaria o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. A incidência da Súmula 7 do STJ em relação à alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal prejudica a análise do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.783.579/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO. PEDIDO DE REUNIÃO DOS FEITOS, UM DELES JÁ SENTENCIADO. SÚMULA 235/STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova requerida pela parte, quando sopesada pelas instâncias ordinárias sua utilidade, demonstrando-se que o feito se encontrava suficientemente instruído.

2. Súmula 235 do STJ: ‘A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.’

3. Na espécie, quando do exame do pedido para a reunião dos feitos, formulado em razão da conexão, um deles já havia sido sentenciado.

4. O Tribunal de origem rejeitou a tese de inexequibilidade do contrato de compra e venda, por entender que, na espécie, a ordem de congelamento do saldo devedor só vigeu entre 30/10/2014 e 09/02/2015, sem influir, portanto, no critério de cálculo (liquidez) da dívida computado a partir de abril de 2015, conforme memória de cálculo juntada à inicial da execução. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp n. 2.312.135/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias (AgInt no AREsp n. 1.980.346/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).

2. Rever o entendimento fixado no acórdão recorrido, a fim de afastar a conexão por meio da análise sobre a causa de pedir de cada uma das ações, demandaria reexame de fatos e provas o que é vedado ao STJ, em recurso especial, ante ao óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 2.064.372/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO. JÁ JULGADO UM DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 235/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS PRATICADOS EM INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. O julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual nulidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente.

2. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, consoante a Súmula n. 235/STJ, também aplicável ao processo penal.

3. Embora o legislador não tenha delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se nesta Corte o entendimento de que não é possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias.

4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp n. 1.995.321/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Isto porque, no mínimo, já houve pronunciamento sobre todas as matérias possíveis de serem arguidas em embargos do devedor e não se cogita de possibilidade de julgamentos conjunto com a finalidade de evitar decisões conflitantes, consoante o entendimento da Súmula em questão.

Neste sentido, não resta dúvida que é correto o entendimento proferido pelo MM. Juízo
a quo
sobre a impossibilidade de julgamento conjunto na espécie, inclusive pelas próprias características da natureza do título executivo: líquido, certo e exigível, na forma do art. 71, 3.º, da CF.

Inclusive, eventual possibilidade de duplicidade de pagamento pelo mesmo fato poderá ser arguida em momento oportuno, por via incidental, pois uma vez quitado o débito deixa de existir, o que afasta a possibilidade de duplicidade de pagamento.

Logo, quando houver à liquidação do crédito junto ao Erário e tiverem sido fixados os danos a serem indenizados, em sua totalidade, não se justifica a existência de temor de
bis in idem
.

Assim, esta Relatora entendeu que o apelante/agravante não logrou êxito em comprovar a existência de óbice ao prosseguimento da execução impugnada nos embargos, pois não indica qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, na qualidade de executado, como também a existência de fato constitutivo do seu direito, na qualidade de embargante, na forma do
art. 373, incisos I e II, do CPC.

Ante o exposto, entendo que a decisão deve ser mantida e
conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/02/2025